Tribunal: TJPA
Processo: 0136740-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136740-46.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MOACIR BRITO MAIA, LUIZ JOSE SANTOS PENHIZ, NEWTON VICENTE FERREIRA, CARLOS ALBERTO TORRES, JORGE MATOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DOS AUTORES EM OBTER O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PASEP, NOS COFRES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATUA NO CASO EM TELA TÃO SOMENTE COMO O ÓRGÃO QUE ARRECADA AS CONTRIBUIÇÕES E AS OPERACIONALIZA, NÃO POSSUINDO, DE FATO, QUALQUER INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRETENDIDO. O DECRETO N.º 4.751/2003 DETERMINA EM SEU ART.7º QUE
O PIS-PASEP SERÁ GERIDO POR UM CONSELHO DIRETOR, ÓRGÃO COLEGIADO CONSTITUÍDO DE SETE MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES EM IGUAL NÚMERO, COM MANDATOS DE DOIS ANOS, DESIGNADOS PELO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, ALÉM DO QUE O CONSELHO DIRETOR FICA INVESTIDO DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DO PIS-PASEP, QUE SERÁ REPRESENTADO E DEFENDIDO EM JUÍZO POR PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
RESSALTE-SE QUE O MESMO DECRETO, EM SEU ART.10, ESTABELECE O ROL DE ATRIBUIÇÕES DO BANCO DO BRASIL NO TOCANTE AO PASEP, SENDO TODAS AS ATRIBUIÇÕES MERAMENTE DE ARRECADAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS CONTAS, NÃO HAVENDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA EM CONCEDER OU NEGAR O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS, MUITO MENOS VIR A JUÍZO DISCUTIR SITUAÇÕES REFERENTES A GESTÃO E CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE OS VALORES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REFORMAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, NOS TERMOS DO ART485, VI, DO CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0136740-46.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS E OUTROS

APELADO: LUIZ JOSE SANTOS PENHIZ E OUTROS

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da sentença proferida
nos autos de Ação de Cobrança movida por
LUIZ JOSE SANTOS PENHIZ E OUTROS.

Narram os Autores em sua inicial que após a sua aposentaria procuraram uma agência do Requerido para levantar depósitos referentes ao PASEP, entretanto o banco a despeito de ter recebido os valores não lhe fez o devido repasse.

Requereram a condenação do banco Requerido ao pagamento das cotas de sua conta do PASEP.

Com a inicial vieram documentos.

O feito foi contestado.

O Juiz proferiu sentença
para
condenar o banco réu ao pagamento
das respectivas cotas, somados a juros remuneratórios, juros de mora e atualização monetária.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva posto que seria mero operador do programa de formação do patrimônio publico (PIS/PASEP), não figurando como legitimado para as ações que versem sobre esse pagamento.

No mérito aduziu não possuir qualquer relação com a gestão do programa de formação do patrimônio, sendo mero operador e pagador.

Insurgiu-se, ainda, contra o percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0136740-46.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS E OUTROS

APELADO: LUIZ JOSE SANTOS PENHIZ E OUTROS

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da sentença proferida
nos autos de Ação de Cobrança movida por
LUIZ JOSE SANTOS PENHIZ E OUTROS.

A controvérsia trazida para a apreciação desta Corte de Justiça pauta-se na legitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da presente demanda.

Compulsando os presentes autos verifiquei que a pretensão dos Autores está em pleitear o levantamento dos valores depositados a título de PASEP, nos cofres da instituição bancária Requerida, com as devidas correções monetárias.

Fato é que a instituição bancária atua no caso em tela tão somente como o órgão que arrecada as contribuições e as operacionaliza, não possuindo qualquer ingerência na Administração do Fundo pretendido.

O Decreto n.º 4.751/2003 determina o seguinte,
in verbis:

Art. 7
o
O PIS-PASEP será gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado constituído de sete membros efetivos e suplentes em igual número, com mandatos de dois anos, designados pelo Ministro de Estado da Fazenda, e terá a seguinte composição:

(...)

§ 4
o
O Conselho Diretor será coordenado pelo representante da Secretaria do Tesouro Nacional.

(...)

§ 6
o
O Conselho Diretor fica investido da representação ativa e passiva do PIS-PASEP, que será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional.

Ressalte-se que o mesmo Decreto supra citado, em seu art.10, estabelece o rol de atribuições do Banco do Brasil no tocante ao PASEP, sendo todas as atribuições meramente de arrecadação e operacionalização da manutenção das contas, não havendo qualquer possibilidade de ingerência em conceder ou negar o levantamento dos depósitos, muito menos vir a juízo discutir situações referentes a gestão e correção incidente sobre os valores.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL.

PASEP
. SALDO. LEVANTAMENTO. UNIÃO. IPSEMG. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PARTE ILEGÍTMINA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

I - A questão da legitimidade passiva da União nas ações em que se pleiteia o pagamento e a correção do saldo dos depósitos nas contas vinculadas ao
PASEP

já está pacificada, enquanto que
o Banco do Brasil figura como mero depositário dos valores recolhidos e como executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/
PASEP
, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Precedentes.

II - Como autarquia estadual à qual estava vinculada a autora, o IPSEMG estava obrigado a contribuir para o

PASEP

com 0,4% (quatro décimos por cento) da receita orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 1º de julho de 1971; 0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes, a teor do art.

3º

da LC

08
/1970, a configurar a sua legitimidade passiva.

III – (...)

V – (...)

VI - Recurso de apelação do IPSEMG a que se nega provimento. Apelações do Banco do Brasil e da União providos para, quanto ao primeiro, reconhecer a sua ilegitimidade passiva e, quanto à segunda, declarar a ocorrência da prescrição quinquenal. Remessa oficial prejudicada. (TRF1 -
AC 773997420094013800. Desembargador Federal: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN. 15.09.2014
)

Apelação cível - Ação de cobrança - Expurgos inflacionários - Contas vinculadas ao

PASEP

- Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil - Conhecimento ex officio - Legitimidade da União - Extinção do feito sem resolução do mérito - Apelo prejudicado.

I - O Banco do Brasil é parte ilegítima para compor o pólo passivo das ações de cobrança atinentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos em referência sobre os saldos das contas vinculadas ao

PASEP
, na medida em que atua na qualidade de mero agente operador dos recursos oriundos do referido fundo. Precedentes do STJ;

II - Legitimidade passiva imputada à União, na qualidade de gestora dos recursos provenientes do

PASEP
;

III - Preliminar de ilegitimidade passiva declarada, ex offício, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.

267
,

IV

do

CPC
, restando prejudicado o apelo. (TJ/SE.
AC 2009203024 SE. Desembargadora MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO. Julgado em 12.08.2009
)

Nossa Corte de Justiça comunga do mesmo entendimento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO.

PIS
/PASEP
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 77 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Em análise acurada da decisão monocrática ora embargada, constato que o julgado não apresenta qualquer vício que justifique a interposição do presente recurso, sendo notória a pretensão do agravante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada por esta relatora a quando do julgamento do recurso de Apelação, hipótese que se mostra inviável na via recursal eleita.

2 - Isto porque, o julgamento monocrático destacou de forma clara e fundamentada que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Sumula nº.: 77 , se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira agravada é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo

PIS
/PASEP
. (
APL 00300685320118140301. Desembargadora Diracy Nunes Alves, em 30.06.2016
)

Sendo assim, merece reforma a sentença vergastada, considerando-se que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos do art485, VI, do CPC/15.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência, devendo sua cobrança permanecer suspensa por até cinco anos, em razão de terem os Autores litigado sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/08/2020